Tribunal: TJSP
Processo: 2112615-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL APRESENTADA, DISCUTIDA E VOTADA NA MESMA SESSÃO. Dúvidas quanto a validade da aprovação da lei que fixa 13o salário aos parlamentares. Concessão de tutela antecipada em razão da necessidade de segurança ao erário público, principalmente em tempos de crise econômica.
RECURSO PROVIDO.